Tribunal: STJ
Processo: 0546121-84.2018.8.05.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2070311 - BA (2023/0141144-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: VALE VERDE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA -
BA011024
GUILHERME NAVARRO E MELO - DF015640
EMBARGADO
: ROBERTO AMADO SIMOES
ADVOGADOS
: MARCELO JUNQUEIRA AYRES FILHO - BA016180
CAMILA RUSSO DE OLIVEIRA - BA041564
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DEMARCATÓRIA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LIMITES DEFINIDOS E DIVISAS
CARACTERIZADAS.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
desproveu agravo interno no recurso especial, mantendo a extinção
do processo sem resolução de mérito, com fundamento na
inadequação da via eleita e na incidência da Súmula n. 7 do STJ. A
controvérsia envolve ação demarcatória ajuizada para aviventação de
marcos divisórios supostamente apagados, em razão de alegada
invasão de área por imóvel vizinho.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) o acórdão embargado incorreu
em omissão quanto à análise da fundamentação utilizada para o
provimento inicial do recurso especial, que reconhecia a adequação
da ação demarcatória; (ii) houve contradição na aplicação da Súmula
n. 7 do STJ, mesmo diante da ausência de instrução probatória; (iii) o
acórdão foi omisso ao não considerar a extinção da ação sem análise
de provas e produção de perícia; (iv) houve contradição ao afirmar
que a ação demarcatória não seria adequada para dirimir dúvidas
sobre divisas previamente traçadas; e (v) o acórdão foi omisso quanto
à análise da jurisprudência apresentada pela embargante.
Documento eletrônico VDA50984120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:05:02
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: bf8317ad-79fb-4a5f-bac7-7e81e2779751

3. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
4. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
5. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado é constatada, pois a decisão enfrentou, de forma clara e
fundamentada, todos os pontos necessários à solução da
controvérsia.
6. A extinção do processo foi devidamente justificada pela
inadequação da via eleita, uma vez que os limites entre os imóveis
estavam definidos e visíveis, conforme reconhecido pelo Tribunal
estadual. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ foi corretamente
fundamentada, diante da necessidade de reexame de fatos e provas
para análise da controvérsia.
7. A ação demarcatória não é cabível para dirimir dúvidas sobre
divisas previamente traçadas e individualizadas, sendo a pretensão da
parte autora de cunho possessório ou reivindicatório. A jurisprudência
apresentada pela embargante foi considerada inaplicável ao caso
concreto, diante da inexistência de confusão ou apagamento de
marcos divisórios.
8. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
23/09/2025
29/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50984120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:05:02
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: bf8317ad-79fb-4a5f-bac7-7e81e2779751

EDcl no AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2070311 - BA (2023/0141144-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: VALE VERDE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA -
BA011024
GUILHERME NAVARRO E MELO - DF015640
EMBARGADO
: ROBERTO AMADO SIMOES
ADVOGADOS
: MARCELO JUNQUEIRA AYRES FILHO - BA016180
CAMILA RUSSO DE OLIVEIRA - BA041564
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DEMARCATÓRIA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LIMITES DEFINIDOS E DIVISAS
CARACTERIZADAS.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
desproveu agravo interno no recurso especial, mantendo a extinção
do processo sem resolução de mérito, com fundamento na
inadequação da via eleita e na incidência da Súmula n. 7 do STJ. A
controvérsia envolve ação demarcatória ajuizada para aviventação de
marcos divisórios supostamente apagados, em razão de alegada
invasão de área por imóvel vizinho.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) o acórdão embargado incorreu
em omissão quanto à análise da fundamentação utilizada para o
provimento inicial do recurso especial, que reconhecia a adequação
da ação demarcatória; (ii) houve contradição na aplicação da Súmula
n. 7 do STJ, mesmo diante da ausência de instrução probatória; (iii) o
acórdão foi omisso ao não considerar a extinção da ação sem análise
de provas e produção de perícia; (iv) houve contradição ao afirmar
que a ação demarcatória não seria adequada para dirimir dúvidas
sobre divisas previamente traçadas; e (v) o acórdão foi omisso quanto
à análise da jurisprudência apresentada pela embargante.
Documento eletrônico VDA50728762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:49
Código de Controle do Documento: cc450635-abcc-4682-ad41-8b9ba27610d9

3. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
4. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
5. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado é constatada, pois a decisão enfrentou, de forma clara e
fundamentada, todos os pontos necessários à solução da
controvérsia.
6. A extinção do processo foi devidamente justificada pela
inadequação da via eleita, uma vez que os limites entre os imóveis
estavam definidos e visíveis, conforme reconhecido pelo Tribunal
estadual. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ foi corretamente
fundamentada, diante da necessidade de reexame de fatos e provas
para análise da controvérsia.
7. A ação demarcatória não é cabível para dirimir dúvidas sobre
divisas previamente traçadas e individualizadas, sendo a pretensão da
parte autora de cunho possessório ou reivindicatório. A jurisprudência
apresentada pela embargante foi considerada inaplicável ao caso
concreto, diante da inexistência de confusão ou apagamento de
marcos divisórios.
8. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por VALE VERDE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (VALE VERDE) contra acórdão
desta Terceira Turma de minha relatoria, que decidiu pelo não provimento do agravo
interno no recurso especial, mantendo a extinção do processo sem resolução de
mérito, com fundamento na inadequação da via eleita e na incidência da Súmula n. 7
do STJ, assim ementado.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DEMARCATÓRIA.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO.
VIA
INADEQUADA.
LIMITES
CONHECIDOS E DIVISAS CARACTERIZADAS. REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
No
7
DESTA
CORTE.
AÇÃO
DEMARCATÓRIA QUE NÃO É O REMÉDIO ADEQUADO PARA SE
DISCUTIR SE AS DIVISAS EXISTENTES ESTÃO OU NÃO
CORRETAS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA50728762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:49
Código de Controle do Documento: cc450635-abcc-4682-ad41-8b9ba27610d9

A alteração das conclusões do acórdão recorrido, no tocante aos
limites e divisas do imóvel, exige reapreciação do acervo fático-
probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do
STJ.
Não cabe ação demarcatória para dirimir dúvidas sobre divisas
previamente traçadas e que, de forma correta ou não, individualizam a
coisa. Agravo interno não provido.(e-STJ, fls. 804/805).

Nas razões dos presentes aclaratórios, VALE VERDE apontou (1) omissão
do acórdão embargado quanto à análise da fundamentação utilizada para o provimento
do recurso especial anteriormente concedido, que reconhecia a adequação da ação
demarcatória para o caso concreto, com base nos arts. 42, 43, 44, 492, 569, 574 e
1.022 do CPC, e art. 1.297 do CC; (2) contradição no acórdão embargado ao insistir na
aplicação da Súmula n. 7 do STJ, mesmo diante da ausência de instrução probatória e
do julgamento sem resolução de mérito, o que inviabilizaria o revolvimento de fatos e
provas; (3) omissão quanto à alegação de que a ação foi extinta sem análise das
provas e sem a produção de perícia, o que teria impedido a comprovação das divisas e
a análise do mérito da demanda; (4) contradição ao afirmar que a ação demarcatória
não seria adequada para dirimir dúvidas sobre divisas previamente traçadas, quando,
na verdade, a pretensão da embargante é justamente a aviventação de marcos
apagados, conforme jurisprudência do STJ; (5) omissão quanto à análise da
jurisprudência apresentada pela embargante, que reconhece a viabilidade da ação
demarcatória em casos de divergência entre os limites fáticos e os registros
imobiliários.
Houve apresentação de contraminuta por ROBERTO AMADO SIMÕES
(ROBERTO), defendendo que os embargos de declaração não merecem acolhimento,
pois o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente e fundamentada, todas as
questões relevantes, não havendo omissão, contradição ou obscuridade. Alegou,
ainda, que os embargos configuram tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é
vedado nesta via recursal. (e-STJ, fls. 827-837).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser provido.
De acordo com a moldura fática dos autos, na origem, o caso cuida de uma
ação demarcatória ajuizada por VALE VERDE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA. contra ROBERTO AMADO SIMÕES, sob a alegação de que
a instalação de um posto de combustível de propriedade do réu teria avançado
irregularmente sobre parte do lote n. 131, de propriedade da autora, localizado no
Loteamento Patamares, em Salvador/BA.
Documento eletrônico VDA50728762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:49
Código de Controle do Documento: cc450635-abcc-4682-ad41-8b9ba27610d9

VALE VERDE sustentou que a desapropriação de parte do lote para
ampliação de uma avenida teria apagado os marcos divisórios, gerando confusão
quanto aos limites das propriedades, e pleiteou a aviventação dos rumos apagados e a
restituição da área supostamente invadida.
O Juízo de primeira instância acolheu a preliminar de inadequação da via
eleita, entendendo que a pretensão da autora era, na verdade, de cunho possessório
ou reivindicatório, e não demarcatório, e extinguiu o processo sem resolução de mérito,
com base no art. 485, VI, do CPC.
A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça da Bahia, que destacou a
inexistência de confusão ou apagamento dos limites, bem como a presença de marcos
visíveis e concretos, afastando a necessidade de demarcação.
No âmbito do STJ, o recurso especial interposto pela autora foi inicialmente
provido para determinar o retorno dos autos à origem, com o objetivo de viabilizar a
instrução probatória. Contudo, em juízo de reconsideração, o Ministro Relator não
conheceu do recurso especial, aplicando a Súmula n. 7 do STJ, sob o fundamento de
que a análise da controvérsia demandaria o reexame de fatos e provas. O agravo
interno interposto pela autora foi desprovido pela Terceira Turma, que reafirmou a
inadequação da via eleita e a impossibilidade de revisão do conjunto fático-probatório.
Inconformada, VALE VERDE opôs os presentes embargos de declaração,
alegando omissões e contradições no acórdão embargado, com o objetivo de obter a
reforma da decisão e o retorno dos autos à origem para o devido processamento da
ação demarcatória.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão
adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).
Nas razões destes aclaratórios, VALE VERDE afirmou a violação do art.
1.022 do NCPC sob o fundamento de que houve omissão quanto à análise da
fundamentação utilizada para o provimento inicial do recurso especial, que reconhecia
a adequação da ação demarcatória para o caso concreto.
Sustentou, ainda, que o acórdão embargado foi contraditório ao aplicar a
Súmula n. 7 do STJ, mesmo diante da ausência de instrução probatória e do
julgamento sem resolução de mérito. Argumentou que o acórdão não considerou a
falta de análise das provas e da produção de perícia, o que teria impedido a
comprovação das divisas.
Documento eletrônico VDA50728762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:49
Código de Controle do Documento: cc450635-abcc-4682-ad41-8b9ba27610d9

Além disso, afirmou que houve contradição ao se afirmar que a ação
demarcatória não seria adequada para dirimir dúvidas sobre divisas previamente
traçadas, quando a pretensão era justamente a aviventação de marcos apagados. Por
fim, apontou omissão quanto à análise da jurisprudência que reconhece a viabilidade
da ação demarcatória em casos de divergência entre os limites fáticos e os registros
imobiliários
Contudo, sem razão.
Da acurada análise dos autos se verifica que o acórdão embargado foi claro
ao pontuar que O acórdão embargado abordou, de forma clara e fundamentada, a
questão da inadequação da via eleita, destacando que a ação demarcatória não era
cabível no caso concreto, pois os limites entre os imóveis estavam definidos e visíveis.
A decisão inicial que havia dado provimento ao recurso especial foi
reconsiderada com base na análise detalhada dos fatos e provas, que demonstraram a
inexistência de confusão de limites. O Tribunal estadual foi enfático ao afirmar que a
pretensão da autora era possessória ou reivindicatória, e não demarcatória, o que
inviabilizava a ação proposta (e-STJ, fls. 134-137, 467-487, 759-763).
Quanto à alegação de omissão na análise da fundamentação utilizada para
o provimento inicial do recurso especial, o acórdão embargado foi enfático ao destacar
que a decisão inicial que dera provimento ao recurso especial foi reconsiderada com
base em uma análise mais aprofundada dos fatos e provas constantes nos autos.
Nesse sentido, o acórdão embargado ressaltou que o E. Tribunal estadual
foi firme ao declarar que as divisas estão perfeitamente caracterizadas e não há limites
a serem constituídos ou aviventados (e-STJ, fl. 482), afastando, assim, a necessidade
de aviventação de marcos ou de qualquer outra providência que justificasse a ação
demarcatória.
A decisão, portanto, não ignorou a fundamentação anterior, mas a superou
com base em elementos concretos que demonstraram a inadequação da via eleita.
No que tange à suposta contradição na aplicação da Súmula n. 7 do STJ, o
acórdão embargado foi igualmente claro ao justificar sua incidência. A decisão
destacou que a análise da controvérsia demandaria o reexame de fatos e provas,
especialmente para verificar se os limites entre os imóveis estavam ou não definidos.
Como bem pontuado no acórdão, desvendar isso, ou seja, se há, ou não,
limites conhecidos e certos, implica inequívoca necessidade de análise de fatos e
provas, o que é vedado nesta sede, por força da Súmula no 7 desta Corte Superior (e-
STJ, fl. 804).
Ademais, o acórdão embargado reiterou que o Tribunal estadual já havia
concluído, com base em provas robustas, que os limites estavam perfeitamente
caracterizados, não havendo confusão ou apagamento de marcos que justificasse a
ação demarcatória.
Documento eletrônico VDA50728762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:49
Código de Controle do Documento: cc450635-abcc-4682-ad41-8b9ba27610d9

Assim, não há qualquer contradição na aplicação da Súmula n. 7, mas sim a
reafirmação de sua pertinência ao caso concreto. A jurisprudência tem reafirmado que
a aplicação da Súmula n. 7 impede a reanálise de provas e a revisão de fatos já
decididos.
Assim, se VALE VERDE argumenta contradição, é necessário que
demonstre, de forma clara e objetiva, como a decisão embargada se contradiz com a
jurisprudência ou com os fatos do caso. (AgInt no AREsp 1.647.794/SP 2020/0007076-
6, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Julgamento:
, TERCEIRA TURMA,
24/8/2020
DJe
).
27/8/2020
Quanto a alegar a omissão sobre extinguir a ação sem análise das provas e
sem a produção de perícia, o acórdão embargado foi categórico ao afirmar que a
extinção do processo decorreu da inadequação da via eleita, e não da ausência de
instrução probatória.
Conforme destacado, a ação demarcatória sub examine não é a ação
adequada para resolução das questões ora suscitadas pela parte autora, ora
recorrente. Na hipótese em tela não há limites a serem constituídos ou aviventados (e-
STJ, fl. 483). A decisão, portanto, não ignorou a questão das provas, mas a considerou
irrelevante diante da conclusão de que a ação demarcatória não era cabível no caso
concreto.
No que se refere à suposta contradição sobre a adequação da ação
demarcatória, o acórdão embargado foi claro ao distinguir a ação demarcatória da ação
reivindicatória.
Citando doutrina e jurisprudência, o acórdão destacou que.
(...) a ação demarcatória não é apropriada para dirimir dúvidas sobre
divisas previamente traçadas e que podem ser definidas, visto que a
finalidade de tal ação corresponde à necessidade de eliminar uma
situação de imprecisão nos confins de propriedades contíguas e não a
de simplesmente afirmar direitos sobre parte eventualmente ocupada
pelo vizinho, pois para isso há outra via” (e-STJ, fl. 806).

Assim, longe de ser contraditório, o acórdão embargado reafirmou a
inadequação da ação demarcatória para o caso concreto, com base em fundamentos
sólidos e coerentes.
A argumentação de que o acórdão foi contraditório ao afirmar que a ação
demarcatória não era adequada deve ser bem fundamentada. Os tribunais têm exigido
que a parte recorrente mostre como a decisão embargada se contradiz com a
jurisprudência ou com os fatos do caso. (AgInt no REsp 1.906.891/SP 2020/0306436-4,
Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Julgamento:
, TERCEIRA TURMA, DJe
12/4/2021
).
15/4/2021
Documento eletrônico VDA50728762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:49
Código de Controle do Documento: cc450635-abcc-4682-ad41-8b9ba27610d9

A ação demarcatória não é apropriada para resolver dúvidas sobre divisas
previamente traçadas que podem ser definidas. A finalidade da ação demarcatória é
eliminar a imprecisão nos limites de propriedades contíguas, e não simplesmente
afirmar direitos sobre áreas ocupadas pelo vizinho.
A propósito.
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - DIVERGÊNCIA
ENTRE OS MARCOS E O CONSTANTE NO REGISTRO
IMOBILIÁRIO - CABIMENTO - PRECEDENTES -REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS - DESNECESSIDADE - AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
(AgRg no REsp 1.243.002/MS 2011/0051372-2, Relator Ministro
MASSAMI UYEDA, Julgamento:
, TERCEIRA TURMA, DJe
3/5/2011
)
17/5/2011

Por fim, quanto à alegada omissão na análise da jurisprudência apresentada
pela VALE VERDE, o acórdão embargado deixou claro que a jurisprudência citada não
era aplicável ao caso concreto, uma vez que os limites entre os imóveis estavam
definidos e visíveis, conforme reconhecido pelo Tribunal estadual.
Nesse sentido, o acórdão embargado destacou que.
(...)
os
marcos
divisórios
existentes
estão
perfeitamente
caracterizados e correspondem, exatamente, com os limites descritos
no título de propriedade, sem terem sofrido modificação pela parte
recorrida” (e-STJ, fl. 762).

Assim, a decisão não ignorou a jurisprudência apresentada, mas a
considerou inaplicável diante das peculiaridades do caso. A decisão enfrentou todos os
pontos. A ação demarcatória pressupõe dúvida sobre limites, e o laudo técnico da
própria autora demonstrou limites claros e invasão específica de 433,40 m2. O caso
seria de ação possessória (reintegração de posse) ou reivindicatória, não
demarcatória.
Portanto, não há qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado,
que enfrentou, de forma clara e fundamentada, todos os pontos necessários à solução
da controvérsia. O que se verifica, na verdade, é o inconformismo da VALE VERDE
com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de
declaração como meio de rediscutir o mérito da decisão. Nessas condições, as
alegações da VALE VERDE devem ser rejeitadas.
Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no
acórdão embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação
adotada na decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:
Documento eletrônico VDA50728762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:49
Código de Controle do Documento: cc450635-abcc-4682-ad41-8b9ba27610d9

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART . 1.022
DO NCPC. OMISSÕES. NÃO VERIFICADAS . EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso
ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com
9/3/2016
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de
18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC. 2 . Os embargos de declaração
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem
como corrigir erro material. 3. Não foi demonstrado nenhum vício no
acórdão embargado a ensejar a integração do julgado, tampouco foi
comprovado qualquer erro material. 4 . Embargos de declaração
rejeitados.
(EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.387.400/DF
2018/0280942-7,
Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Julgamento:
,
16/11/2021
TERCEIRA TURMA, DJe
)
19/11/2021

Por essas razões, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que não é admitido.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no art. 1.022 do NCPC.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o meu voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, §
2o, ambos do NCPC.
Documento eletrônico VDA50728762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:49
Código de Controle do Documento: cc450635-abcc-4682-ad41-8b9ba27610d9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AgInt no REsp 2.070.311 / BA
Número Registro: 2023/0141144-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05461218420188050001 5461218420188050001
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VALE VERDE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA - BA011024
GUILHERME NAVARRO E MELO - DF015640
RECORRIDO
: ROBERTO AMADO SIMOES
ADVOGADOS
: MARCELO JUNQUEIRA AYRES FILHO - BA016180
CAMILA RUSSO DE OLIVEIRA - BA041564
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - DIVISÃO E DEMARCAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VALE VERDE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA - BA011024
GUILHERME NAVARRO E MELO - DF015640
EMBARGADO : ROBERTO AMADO SIMOES
ADVOGADOS
: MARCELO JUNQUEIRA AYRES FILHO - BA016180
CAMILA RUSSO DE OLIVEIRA - BA041564
TERMO
Documento eletrônico VDA50972851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:53:48
Código de Controle do Documento: e77c8e83-b2a8-463b-bb49-c756a8eda3a2

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/09/2025
29/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:53:48
Código de Controle do Documento: e77c8e83-b2a8-463b-bb49-c756a8eda3a2